Tribunal: TJES
Processo: 5007585-64.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007585-64.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA
RECORRIDO: TAINARA RAMOS DA SILVA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE SAÚDE VETERINÁRIO. INTERNAÇÃO. MEDICAMENTO INJETÁVEL. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Porquanto expressamente excluídos do rol de procedimentos cobertos pelo seguro contratado, conforme termos da avença, de rigor o redimensionamento da condenação a título de indenização por danos materiais, em atenção ao
pacto sunt servanda
e aos limites da contratação.

2 - Não há como apreciar o pleito de indenização por danos materiais valendo-se das condições de contratação de plano de saúde veterinário diverso do efetivamente contratado, sob pena de concorrência desleal e afronta aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

3 - Não há falar em obscuridade ou desconhecimento quanto às condições da avença quando seus termos podem ser consultados com facilidade e amplo acesso a qualquer tempo pelo consumidor.

4 -
Forçoso convir pelo cabimento do pleito, principalmente pelo fato de existirem falhas na prestação do serviço pela parte recorrente, por meio da negativa reiterada de cobertura contratual, ainda que nos limites da celebração. Todavia, o
quantum
fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) merece ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

RECURSO INOMINADO N. 5007585-64.2024.8.08.0006

RECORRENTE: PETSUPERMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA (PETLOVE)

RECORRIDO: TAINARA RAMOS DA SILVA

HIGOR MACIEL ROMANHA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No ID 15389006, sentença de mérito proferida pelo 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no bojo da petição inicial, tão somente para:
1) CONFIRMAR a liminar a seu tempo deferida, devendo a autorização de consultas, procedimentos, exames e medicamentos em favor da cadela Layca, microchip nº 999999999927462, se dar nos limites do pacto contratual, declarando nulas aquelas disposições que excluem ou limitam a cobertura e que não estejam delimitadas de forma clara no instrumento contratual ou seus anexos, ao passo que devem os autores arcarem com sua contraparte em relação às co-participações e ao limite de uso anual para cada item de cobertura contemplada; 2) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora, em dobro, os valores de R$ 460,00, à título de internação da cadela Layca no dia 03/12/2024 (ID 56566153, pág. 1); de R$ 420,00, referente às medicações, sem discriminação, durante a internação nos dias 06 e 07.12.2024; R$ 112,00, relativo ao exame Snap 4DX, teste rápido para dirofilariose, erliquiose, doença de lyme e anaplasmose (doença do carrapato); R$ 152,12, concernente à consulta com gastroenterologista veterinário; R$ 881,00, relativos aos exames e aplicação de medicamento em 07/02/2025; e R$ 480,00, referente à lavagem otológica e a administração do medicamento Neptra no dia 30/04/2025, devendo incidir sobre tais valores atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, parágrafo único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto à atualização monetária do numerário; 3) CONDENAR o requerido a pagar o valor de R$ 4.000,00 para cada autor a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Irresignada, a parte ré, ora recorrente, ao ID 15389015, interpôs recurso, pretendendo a reforma do
decisum,
para, no mérito, seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais.

Pois bem.

À míngua de prejudiciais ou preliminares porventura pendentes de julgamento,
prossigo ao mérito recursal.

Quanto ao pleito de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais,
com parcial razão
a parte recorrente.

Inegável ser devido o reembolso, em dobro, de: R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) relativo à internação ocorrida em 3 de dezembro de 2024, conforme cobertura do plano contratado para o procedimento e para a clínica VET SAÚDE HOSPITAL VETERINÁRIO, consoante ID 15388956; de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), em razão do injetável de 6 de dezembro de 2024, de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), em razão do injetável de 7 de dezembro de 2024, de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em razão do injetável de 11 de fevereiro de 2025, e de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pelo medicamento de 30 de abril de 2025, todos em atenção ao item 10.3 dos
TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS,
ao ID 15388947, e do item 3 da
TABELA DE PROCEDIMENTOS PLANO PET PLUS
, ao ID 15388971; e de R$ 25,00 (vinte cinco reais), pelo exame de proteínas totais e frações.

Todavia, porquanto expressamente excluídos do rol de procedimentos cobertos pelo seguro contratado, como observo da T
ABELA DE PROCEDIMENTOS PLANO PET PLUS
, no ID 15388971, afasto a devolução: de R$ 112,00 (cento e doze reais), em razão do exame SNAP 4DX; de R$ 152,11 (cento e cinquenta e dois reais e onze centavos), pela consulta com médico veterinário especialista; de R$ 80,00 (oitenta reais) pelo exame coproparasitológico/parasitológico de fezes MIF; de R$ 40,00 (quarenta reais), pelo exame de bilirrubina total e frações; de R$ 300,00 (trezentos reais), pela sorologia de doenças; de R$ 160,00 (cento e sessenta), pelo exame de Vitamina B12; de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pelo exame de tripsinogênio; e de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pela lavagem otológica.

Assim perfilho, aliás, por razões singelas.

A uma, por ser evidente que o plano PET LOVE PLUS não guarda relação de paridade com o plano PET LOVE IDEAL, ainda que o preço de contratação seja similar. Isso porque, enquanto o primeiro é comercializado pelo BANCO INTER, o segundo é veiculado diretamente pela parte recorrente, de modo que os benefícios, abrangências e dispêndios serão próprios de cada caso.

É justamente por isso, aliás, que não há como apreciar o pleito de indenização por danos materiais valendo-se das condições de contratação do PET LOVE IDEAL,
sob pena de concorrência desleal e afronta aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

E,a duas, pois não há falar em obscuridade ou desconhecimento quanto às condições da avença, mormente quando seus termos podem ser consultados com facilidade e amplo acesso a qualquer tempo pelo consumidor, como noto das capturas de tela ao ID 15388945, ID 15388950, ID 15388952 e ID 15388956, em que, invariavelmente em todas as imagens, é possível consultar o campo
coberturas e adicionais
.

Portanto,
de rigor o redimensionamento da condenação a título de indenização por danos materiais, em atenção ao
pacto sunt servanda
e aos limites da contratação.

APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE VETERINÁRIO. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de determinar que, enquanto estiver vigente o plano de saúde de assistência médica veterinária, deve ser efetuada a cobertura de atendimento, nos termos do contrato, observada a rede credenciada, sem obrigação de que seja efetuado o "upgrade" do plano. E que eventual renovação do contrato deverá observar os termos previstos na Cláusula 11.5 do contrato (...)
(TJSP - AC: 00004002120178260001 SP 0000400-21.2017 .8.26.0001, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/09/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021).

No que diz respeito ao afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
com parcial razão
a parte recorrente.

Como é cediço, o dano moral é caracterizada
pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha e humilhação, sofridos pelo lesado. Malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada do instituto

(TJES. Data: 27/Aug/2024. Órgão: 4ª Câmara Cível. Número: 0011896-72.2019.8.08.0035. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

Fixada tal premissa, forçoso convir, aqui, pelo cabimento do pleito indenizatório, principalmente pelo fato de existirem falhas na prestação do serviço pela parte recorrente, por meio da negativa reiterada de cobertura contratual, ainda que nos limites da celebração.

Todavia, compreendo que o
quantum
fixado de R$ 4.000,00 para cada um das partes recorridas – totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais) – merece ser minorado, eis que não está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quando comparado ao arbitrado em situações análogas.

Redimensiono, portanto, a condenação, para alcançar a monta de R$ 3.000,00, sendo R$ 1.500,00 para cada um dos tutores da cadela.

Outrossim,

o posicionamento encontra respaldo na jurisprudência produzida em casos análogos, conforme arestos que cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE VETERINÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO ANIMAL SEGURADO EM INTERNAMENTO. PARTE AUTORA ADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PLANO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONDENANDO AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO. RECURSO DO AUTOR PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO EM CONCRETO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE ORA VERIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Em se tratando de contrato de seguro-saúde, a conduta da acionada transborda de uma simples inexecução do contrato, já que impõe ao usuário uma situação de angústia, com aflição psicológica, sem que tivesse dado causa ao fato. Na verdade, o caso é de prática de conduta contrária ao direito, circunstância que, segundo a teoria do
dannum in re ipsa
, amplamente aceita na jurisprudência destas Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para a condenação, sendo prescindível comprovar efetiva ocorrência de dano moral. Sendo assim, entendo que faz jus a parte autora à indenização por danos morais pleiteada, tendo em vista a situação a qual foi submetida com a negativa dos procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do seu animal de estimação, acometido por patologia e em estado de internamento (...). Nesse passo, embora seja difícil quantificar o dano moral, predomina o entendimento que deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em consideração a qualidade das partes envolvidas, bem como os transtornos suportados pela parte demandante. Assim, considerando o caso em tela bem como os precedentes jurisprudenciais sobre o tema, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se como razoável à reparação do dano no caso concreto. Ante o exposto, nos termos do art. 15, inc. XI, do Regimento Interno das Turmas Recursais (...)
(TJ-BA - Recurso Inominado: 00540900320248050001, Relator.: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, QUARTA TURMA RECURSAL, Publicação: 06/11/2024).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por PETSUPERMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA (PETLOVE) para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e:

(a) condenar
a parte ré, ora recorrente, apenas, ao pagamento, em dobro de: R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) relativo à internação ocorrida em 3 de dezembro de 2024; R$ 210,00 (duzentos e dez reais), em razão do injetável de 6 de dezembro de 2024, R$ 210,00 (duzentos e dez reais), em razão do injetável de 7 de dezembro de 2024, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em razão do injetável de 11 de fevereiro de 2025, e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pelo medicamento de 30 de abril de 2025; e R$ 25,00 (vinte cinco reais), pelo exame de proteínas totais e frações. Com relação à sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

(b) condenar
a parte ré, ora recorrente, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos extrapatrimoniais, sendo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada uma das partes,
acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995, sem custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbenciais.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)